Tribunal: TJDFT
Processo: 0010563-13.2012.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Leila Arlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0010563-13.2012.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: GATRON INOVACAO EM COMPOSITOS S.A APELADO: DISTRITO FEDERAL, CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP D E S P A C H O Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, a fim de evitar o julgamento surpresa (CPC, arts. 7o, 9o e 10), intime-se a autora recorrente, GATRON INOVACAO EM COMPOSITOS S.A., para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada nas contrarrazões de ID 29861136. Após o decurso do prazo, realizada a devida certificação, voltem os autos conclusos para julgamento da apelação. Publique-se; intime-se. Brasília, 27 de outubro de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora